Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-16.2025.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001893-16.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 323.421.010-15 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de abono de permanência a servidor público estadual desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária até a data da efetiva aposentadoria, ocorrida em 20/10/2022, independentemente de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, conforme exigido pelo §3º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004; e (
ii
) determinar o termo inicial para o pagamento do abono de permanência ao servidor que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O abono de permanência está previsto no § 19 do artigo 40 da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202/2004, que confere expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor civil ou militar que preencha os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 da repercussão geral, firmou entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o início do direito ao abono, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos
legais com a continuidade no serviço ativo, prevalecendo sobre disposições estaduais em sentido contrário.

5.
No caso concreto, o servidor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 15/09/2016, quando completou 30 anos de atividade e 20 anos de efetivo serviço, permanecendo em atividade até sua aposentadoria em 20/10/2022, fazendo jus ao abono de permanência durante este período, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo. 2. A exigência de requerimento administrativo prevista em lei estadual não pode prevalecer sobre o entendimento constitucional firmado pelo STF no Tema 888 de Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 888 de Repercussão Geral; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1022058-23.2025.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001893-16.2025.8.11.0013

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

R
ecorrido
: Jose Pereira da Silva Neto

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jose Pereira da Silva Neto ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é servidor professor universitário do Estado de Mato Grosso, matrícula nº 648701, aposentado em 20/10/2022; b) obteve direito ao abono permanência após completar 30 anos de atividade e 20 anos de efetivo serviço na data de 15/09/2016; c) não foi implantado em seu holerite o referido adicional. Requereu: a) o pagamento do abono permanência no exato percentual do desconto previdenciário a partir de dezembro de 2019, respeitando a prescrição quinquenal.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o abono de permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade; b) o autor foi aposentado voluntariamente em 22/10/2022, contando com mais de 36 anos de serviço; c) o direito ao recebimento do abono de permanência deve ser assegurado desde a data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária; d) não é necessário prévio requerimento administrativo. Condenou os requeridos ao pagamento de abono de permanência ao requerente desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, com correção monetária pelo IPCA-E e, a partir de 11/12/2021, pela Taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ausência de prévio requerimento administrativo exigido no §3º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/04, conforme Tema 350 do STF; b) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal; c) o autor não comprovou a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária; d) o autor não faz jus ao pagamento do abono de permanência de forma retroativa. Requereu o provimento do recurso para: a) fixar a data em que a parte autora implementou os requisitos para a concessão do benefício; b) determinar o período prescrito.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

"SÚMULA 25//: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004, assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares.

A propósito, este é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

"(...) 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que "dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. (...) (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)"

"(...) 3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que "dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. É cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados. (...) (N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)"

Embora o § 3º do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que exige requerimento administrativo para o pagamento do abono, este entendimento não pode prevalecer sobre o
posicionamento
constitucional firmado pelo STF, por meio do tema 888 de Repercussão Geral, que reconhece o direito ao benefício desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO Nº 1022058-23.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: JACO VALERIANO SILVA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo. (...) Tese de julgamento: "1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo." (...) (N.U 1022058-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)"

"Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 da repercussão geral, firmou entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o início do direito ao abono, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos legais com a continuidade no serviço ativo (STF, ARE 1465459, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.06.2024). (...) (N.U 1062700-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)"

No caso em análise, verifica-se que o autor foi aposentado voluntariamente na data de 20/10/2022, conforme comprova o Ato n. 47022022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (ID 307769870), contando com 36 anos, 1 mês e 5 dias de tempo de contribuição.

Ademais, conforme consta na petição inicial, o autor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 15/09/2016, quando completou 30 anos de atividade e 20 anos de efetivo serviço, nos termos da Lei Complementar n. 555/2014.

Assim, preenchidas as premissas lançadas pela legislação citada, inquestionável o direito da parte autora à percepção do abono de permanência, uma vez que depois de preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, permaneceu em atividade até sua aposentadoria em 20/10/2022.

Quanto ao termo inicial da contagem para o abono de permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa como requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do servidor, não sendo dado à Administração limitar o direito constitucionalmente assegurado exigindo prévio requerimento administrativo.

Portanto, o direito ao recebimento do abono de permanência deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo.

Por último, vale ressaltar que na sentença foi determinado que a condenação
restringe
ao período não prescrito, razão pela qual, inclusive neste ponto a sentença não mer
ece reparo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025